Tribunal: TJBA
Processo: 8042130-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042130-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

AGRAVADO: SALVADOR VILLE CONDOMINIO CLUB

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO, JACIARA LOPES DA SILVA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FASE DE INSTRUÇÃO. PERÍCIA DE ENGENHARIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA CONFIGURADA. MÉRITO. VALOR DOS HONORÁRIOS. EXCESSO VERIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. PARÂMETRO LEGAL. LEI Nº 4.950-A/66. PISO SALARIAL DE ENGENHEIRO. VALOR HORA TÉCNICA SUPERIOR AO PISO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento (ID 86904349) interposto pela CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 505546962) que, nos autos de Ação de Procedimento Comum (nº 0500325-41.2016.8.05.0001) visando a apuração de vícios construtivos , homologou a proposta de honorários periciais no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), fixando a hora técnica em R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

A Agravante sustenta a excessividade do valor , alegando desproporcionalidade e distanciamento dos parâmetros legais da profissão de engenheiro (Lei nº 4.950-A/66) , requerendo a redução a patamar razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir sobre a admissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão que homologa honorários periciais, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); (ii) analisar a prejudicialidade dos Embargos de Declaração (ID 88310417) opostos em face da decisão monocrática (ID 87485215) que indeferiu o efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito do Agravo pelo Colegiado ; e (iii) determinar se o valor homologado (R$ 210,00/hora) se mostra razoável e proporcional, considerando a complexidade da perícia (vícios construtivos) e os parâmetros legais da profissão (Lei nº 4.950-A/66).

Registra-se a ausência de intervenção do Ministério Público, por não se vislumbrar interesse público primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(Questão i - Admissibilidade)
A decisão que homologa honorários periciais não consta expressamente do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

Contudo, aplica-se a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admitindo-se o Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A urgência, no caso, decorre da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, pois o pagamento do valor homologado, condição para a realização da prova, representaria um dispêndio financeiro de difícil ou impossível reversão.

(Questão ii - Embargos de Declaração)
O julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração (ID 88310417) opostos em face da decisão monocrática (ID 87485215) que indeferiu o efeito suspensivo.

(Questão iii - Mérito)
O arbitramento dos honorários periciais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho (apuração de vícios construtivos), o tempo exigido, o local e a qualificação do profissional, conforme art. 465, § 3º, do CPC.

O valor de R$ 210,00 por hora técnica se mostra,
primo oculi
, descolado dos parâmetros legais que regem a remuneração da categoria profissional do
expert
(engenheiro).

A Lei nº 4.950-A/66 fixa o salário-base mínimo em 6 (seis) salários-mínimos vigentes para uma jornada de 6 (seis) horas diárias.

Tomando por base o salário-mínimo de R$ 1.412,00 (vigente em 2025) , o piso mensal (R$ 8.472,00) dividido pela carga horária mensal (aprox. 130 horas) resulta em um custo de hora legal de referência de aproximadamente R$ 65,17.

Embora tal piso seja um limite mínimo e não o teto, ele serve como referência técnica indispensável para avaliar a razoabilidade da proposta.

A remuneração proposta de R$ 210,00 por hora representa aproximadamente 3,2 (três vírgula duas) vezes o parâmetro legal de referência , revelando-se,
a priori
, incompatível com o piso normativo e desproporcional.

A jurisprudência pátria corrobora a necessidade de adequação dos honorários quando fixados em valor excessivo, observando-se a razoabilidade/proporcionalidade sem desprestigiar o trabalho técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.
Tese(s) de julgamento
:

Cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que homologa honorários periciais, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), dada a urgência e o risco de inutilidade do julgamento da questão em apelação.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado torna prejudicados, por perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Revela-se desproporcional, por violação aos arts. 465, § 3º, e 8º do CPC, a homologação de honorários periciais de engenharia cujo valor/hora (R$ 210,00) supera em mais de três vezes (3,2) o piso salarial de referência da categoria (calculado em aprox. R$ 65,17/hora, conforme a Lei nº 4.950-A/66 e o salário-mínimo vigente) , cabendo o retorno dos autos à origem para readequação.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 465, § 3º, art. 1.015. Lei nº 4.950-A/66, arts. 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988). TJ-GO - AI: 56644000820228090157. TJ-MS - AI: 1421995-74.2023.8.12.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042130-77.2025.8.05.0000 , em que figuram como Agravante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como Agravado SALVADOR VILLE CONDOMINIO CLUB, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 88310417), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01